Tribunal: STF
Processo: ARE 1474196
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 52):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 43 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em que os impetrantes, escrivães judiciais, pretendem a efetivação no cargo de técnico judiciário. No Tribunal a quo, concedeu-se parcialmente a segurança tão somente para declarar os impetrantes efetivos no cargo de escrivão judicial. 



    II - No caso dos autos, não houve comprovação do direito líquido e certo das partes impetrantes ao enquadramento como técnicos judiciários. O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018 e AgInt no RMS n. 48.586/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017. 



    III - Para que se possa aferir a alegação de ilegalidade na prática do ato administrativo, seria necessário realizar incursão probatória inviável em mandado de segurança. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 66.700/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 17/12/2021; AgInt no RMS n. 59.770/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 28/9/2021. 



    IV - No caso dos autos, o Tribunal de origem concedeu parcialmente a segurança para o fim de assegurar aos impetrantes a efetividade no serviço público. Foi denegada a segurança quanto à possibilidade de enquadramento dos servidores no cargo de técnico judiciário. 



    V - Verifica-se que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. A pretendida transposição configura, em verdade, provimento de cargo público de carreira distinta daquela ocupada anteriormente pelos recorrentes, o que se afigura inconstitucional, a teor do enunciado da Súmula Vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal (antiga Súmula n. 685/STF). Nesse sentido: RMS n. 55.657/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 23/11/2018; AgInt no RMS n. 62.731/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020; AgInt no RMS n. 53.577/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/4/2018.) 



    VI - Agravo interno improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 56), foram rejeitados (Doc. 67).



    No RE (Doc. 75), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, II, da CF/1988 e a SV 43. 



    Para tanto, aduz que, “quando o STF exigiu o concurso público para validar a transformação dos Escrivães em Técnicos Judiciários, se referiu aos Escrivães que ingressaram no serviço público após 1988. Na ADI 2433, o STF examinou, em abstrato, a compatibilidade de alterações legais tendo por parâmetro a CF/1988 (como é próprio das ADIs); não examinou a situação de Escrivães efetivos, ingressos no serviço público antes de 1988 sem concurso, mas por força válida, compatível com a CF/1967-9” (fl. 11, Doc. 75).



    Pondera que “3. A transformação de Escrivão Judicial e Técnico Judiciário não representou provimento derivado, pois: (i) a reestruturação que transformou o Escrivão Judicial em Técnico Judiciário manteve atribuições equivalentes. Isso foi destacado nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido (fls. 1268-70). Não promoveu “uma modificação substancial, capaz de intrinsecamente caracterizar um novo provimento do cargo” (ADI 266, Rel. Min. Octávio Gallotti). (ii) não houve alteração remuneratória: “outra mácula não há na decisão administrativa (inclusive no que concerne à preservação da irredutibilidade de vencimentos e da GTNS, nos moldes ali constantes” (fls. 813)” (fl. 12, Doc. 75).



    Aduz, ainda, que “as instâncias ordinárias registraram a validade de provimento e efetividade dos impetrantes no cargo de Escrivão. É irrelevante a circunstância deles não terem prestado concurso público, pois os impetrantes já eram Escrivães efetivos antes da CF/1988. Se o TJRN e o STJ reconheceram a validade de ingresso e a efetividade no cargo de Escrivão, deveriam ter reconhecido o direito dos impetrantes ao enquadramento como Técnico Judiciário” (fl. 13, Doc. 75).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e conceder integralmente a segurança para reconhecer a efetividade dos impetrantes no cargo de Técnico Judiciário (fl. 15, Doc. 75).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria (Doc. 86).



    No Agravo, a parte recorrente alegou que “A jurisprudência do STF não conduz à conclusão de que servidores efetivados validamente antes de 1988 perderam o status de servidores efetivos após 1988” (fl. 5, Doc. 92) e sustentou a inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 5-8, Doc. 52):



    “No caso dos autos, o Tribunal de origem concedeu parcialmente a segurança para o fim de assegurar aos impetrantes a efetividade no serviço público. Foi denegada a segurança quanto à possibilidade de enquadramento dos servidores no cargo de técnico judiciário. Eis os fundamentos do acórdão: 



    (…)



    Com efeito, a Corte Constitucional Suprema reconheceu a impossibilidade dos Escrivães Judiciais que não realizaram concurso (situação vivenciada pelos impetrantes) fazer a opção pelo cargo de técnico judiciário, não se extraindo da profícua leitura, porquanto, qualquer determinação de “retirada da efetividade” reconhecida há muito por dispositivos normativos diversos, anteriores à Constituição Federal de 1988. 



    Inclusive, a Comissão Administrativa designada para analisar e delinear os servidores eventualmente atingidos pela ADI 2433, identificou tal premissa com propriedade, como se observa do profícuo Relatório por ela elaborado (Juíza Ticiana Maria Delgado Nobre e Juiz Diego de Almeida Cabral), ao detalhar, através do histórico legislativo com o Poder Público, o vinculo efetivo adquirido por este tipo de servidor em data anterior à Constituição de 1988. 



    (...) 



    Daí, extrai-se, tanto pelo esclarecedor relatório quanto pelos documentos acostados aos autos, que os interessados foram efetivados no serviço público (prestando suas atribuições no Poder Judiciário Estadual), sob a égide da Constituição de 1967, não podendo tal situação jurídica consolidada (ato jurídico perfeito) ser atingida pela interpretação dada pelo STF ao § 2º do artigo 231 da LCE 165/1999, ao reconhecer a inconstitucionalidade da “transposição do cargo de Escrivão Judiciário para o cargo de técnico judiciário sem submissão a concurso”. 



    Outrossim, o próprio caput do artigo 231 da LCE 165/1999, frise-se, não questionado o seu conteúdo em momento algum, expressamente demonstra, à época, a existência do cargo público efetivo de Escrivão nos anais deste Poder Judiciário, como bem observado pela Comissão elaboradora do Relatório. 



    (...) 



    Desta feita, em havendo os impetrantes sido como efetivados Titulares de Serventia Judicial em data anterior à promulgação da Constituição de 1988, diga-se de passagem, há mais de 30 (trinta) anos, tal condição de servidor efetivo não pode lhes ser extirpada.



    Assim, malgrado a decisão administrativa tenha trilhado acertadamente quanto a cumprimento da ADI especificamente no que concerne a impossibilidade dos impetrantes permanecerem como técnicos judiciário, incorreu em equívoco ao considerá-los como estabilizados, retirando-lhes a peculiar condição de servidores efetivos, no entanto no cargo de outrora (Escrivão Judicial), em homenagem ao efeito repristinatório, inclusive, empregado naquele decisum administrativo. 



    [...] 



    Assim, a concessão parcial do que somente reforma pontualmente a decisão mandamus administrativa ao invés de cassá-la (como pretendido), não passa de mero ajuste restritivo à pretensão mandamental, pois reconhecido o direito dos impetrantes a serem tratados como servidores públicos efetivos, mas não na condição Técnicos Judiciários (o STF expressamente reconheceu a inconstitucionalidade da transposição dos Escrivães que não efetuaram concurso público). 



    Verifica-se que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. A pretendida transposição configura, em verdade, provimento de cargo público de carreira distinta daquela ocupada anteriormente pelos recorrentes, o que se afigura inconstitucional, a teor do enunciado da Súmula Vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal (antiga Súmula n. 685/STF). Nesse sentido: 



    […]



    Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno.”



    A respeito da matéria, a jurisprudência do STF consolidou-se no enunciado da Súmula Vinculante 43, cujo teor é o seguinte:



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.” 



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO ANTERIOR AO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 NO CARGO DE MOTORISTA DO ESTADO DO PIAUÍ. DESVIO DE FUNÇÃO. TRANSPOSIÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A PROMULGAÇÃO DA ATUAL CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1053079-agR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/10/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. TRANSPOSIÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, EM 1990. APOSENTADORIA NO NOVO CARGO. DECURSO DO TEMPO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1368785-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 17/03/2022)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 55/2017 DO ESTADO DO AMAPÁ. TRANSPOSIÇÃO OU APROVEITAMENTO NO QUADRO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL MEDIANTE TERMO DE OPÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 43 DA SÚMULA. 



    1. Reconhecida a repercussão geral de questão constitucional, não há falar em desistência de recurso ou de ação (RE 693.456 RG).



    2. Nos termos da Constituição (art. 37, II), “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.



    3. Está em desacordo com o princípio do concurso público norma que autoriza transposição, absorção ou aproveitamento de servidor em outro órgão ou entidade da Administração Pública direta, autárquica ou fundacional, sem a prévia aprovação em concurso público.



    4. Sendo a declaração de inconstitucionalidade causa de pedir em vez de pedido formulado em mandado de segurança, inexiste obstáculo à declaração incidental da inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 55/2017, que acrescentou o art. 65-A à Constituição do Estado do Amapá.



    5. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Amapá a que se dá provimento para declarar, incidentalmente, inconstitucionais o art. 65-A da Constituição do Amapá e, por arrastamento, a Lei n. 2.281/2017 e o Decreto n. 286/2018 do mesmo Estado, reformando, em consequência, o acórdão recorrido, para denegar a ordem mandamental.



    6. O Plenário adotou a seguinte tese: ‘É inconstitucional dispositivo de Constituição estadual que permite transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público no quadro estatutário da Administração Pública estadual sem prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.’” (RE 1232885-RG, Rel. Min. NNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 02/05/2023).



    Neste último precedente, julgado sob a sistemática da repercussão geral, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese:



    “É inconstitucional dispositivo de Constituição estadual que permite transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público no quadro estatutário da Administração Pública estadual sem prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.”



    O acórdão recorrido observou o referido entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente